Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-88.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A confissão, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena.
2. Em que pese o quantum da pena e a valoração positiva das circunstâncias judiciais, a reincidência do réu justifica o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e provido para reduzir a pena imposta.